Tribunal: TJDFT
Processo: 0722326-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
DECISÃO O credor FRANCISCO CARLOS NUNES MAYNARDE opôs embargos de declaração alegando omissão na decisão de ID 12149335, por não ter sido apreciado o pedido formulado em ID 12178149. É o relatório. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais, razão pela qual o admito. No mérito, assiste razão à embargante no que diz respeito a não apreciação do pedido de ID 12178149. Com efeito, não há qualquer obscuridade, contradição, erro ou omissão a ser sanado na decisão de ID 12149335, que apreciou pedido de preferência constitucional do credor FRANCISCO CARLOS NUNES MAYNARDE. Já com relação ao pedido de ID 12178149, que trata de destaque dos honorários contratuais sobre o adiantamento constitucional deferido ao titular do mencionado precatório, assiste razão à embargante, pois deixou de ser apreciado o referido pedido. No entanto, no momento da homologação do pagamento da preferência constitucional do credor FRANCISCO CARLOS NUNES MAYNARDE, será considerado o valor proporcional referente aos honorários contratuais destacados. Assim, dou provimento parcial aos embargos de declaração opostos apenas para esclarecer que o destaque dos honorários contratuais será levado em consideração no momento da homologação do cálculo do pagamento da preferência constitucional, como de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios